Tribunal: TJBA
Processo: 8025640-19.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025640-19.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): JOSE ANDRADE SOARES NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DA ENCOSTA. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. PROVIDÊNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO DE RISCOS GEOLÓGICOS. GRAU DE RISCO ALTO IDENTIFICADO POR PARECER TÉCNICO REQUISITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA VOCACIONADA À PROTEÇÃO DE INEGOCIÁVEIS BENS JURÍDICOS. MITIGAÇÃO DO ART. 1º, §3º, DA LEI N. 8.437/92. POSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO GENÉRICA DE APLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE JUSTIFIQUEM CONCRETAMENTE A SUA APLICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ASTREINTES FIXADAS COM INCIDÊNCIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ESTABELECIMENTO DE TETO PARA A INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL VOCACIONADA A PROMOVER BENS JURÍDICOS INSUSCETÍVEIS DE MENSURAÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ressai dos autos que a decisão recorrida, exarada em sede de tutela provisória de urgência, determinou que a parte recorrente procedesse à: a) avaliação e implementação de medidas emergenciais pelo Município de Salvador através da CODESAL na forma requerida na exordial, sob pena de multa diária ora arbitrada em R$1.000,00 (mil reais); b) apresentação estudo técnico referente ao direcionamento das águas servidas; c) realização, de forma imediata, de medidas compatíveis para equalização do problema através de contenção de encostas ou remoção dos moradores expostos ao risco. 2. Com relação à alegação de ausência de fundamentação, especificamente quanto aos requisitos que autorizam a implementação da tutela de urgência, além de sobrelevar, na espécie, o caráter sumário da cognição realizada em sede de tutela provisória e da urgência inerente à necessidade de medida célere e efetiva para a cessação de atos que estariam a produzir danos sociais, importante lembrar, consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), de modo que, ao ter veiculado proposições jurídicas consubstanciadas na causa de pedir e compatíveis com o pedido, é possível concluir que, em princípio, a decisão vergastada guarda congruência lógica com os elementos da demanda formulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, sendo forçoso reconhecer a impertinência da alegação de ausência de fundamentação. 3. Partindo da premissa que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória de urgência, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Sobre os elementos que subsidiaram o juízo de reconhecimento da probabilidade do direito pelo magistrado singular, da análise dos autos, observa-se a presença do laudo/parecer técnico n. 085/2018, requisitado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, demonstrando que, de fato, a situação da encosta situada na Rua Lúcia, bairro de São Marcos, possui classificação de “alto risco” e oferece imediato e latente perigo à saúde, à integridade física e à vida dos moradores da região (ID n. 94522017, pág. 07/09), denotando verdadeira situação de risco a exigir uma atuação jurisdicional em caráter de urgência com implementação de medida judicial mais célere e adequada a tutelar a situação jurídica deduzida em Juízo, sobretudo porque as obrigações de fazer impostas pela decisão judicial decorre de recomendações fundadas em análise de situação de risco que se perpetua desde o ano de 2017, conforme informações que ressaem do parecer técnico elaborado em 21/06/2017 (ID n. 94522015 e ID n. 94522017, pág. 09 - autos de origem), razão por que, em princípio, revela-se justificada a mitigação da regra constante do art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92. 5. No caso sub judice, infere-se que, na ponderação dos bens jurídicos envolvidos, conclui-se, por outro lado, que está presente o requisito perigo da demora, haja vista que o risco que milita em favor da parte agravada é muito superior ao alegadamente suportado pela esfera jurídica da parte recorrente, ao tempo em que os bens jurídico-fundamentais tutelados pelo decisum vergastado (vida e saúde) também se revelam mais relevantes diante da irreversibilidade dos danos que poderiam vir a ocorrer pela demora na prestação jurisdicional, cujo perigo de dano se caracteriza em tal nível que se revela capaz de comprometer a eficácia final do processo e a própria efetividade do direito deduzido em juízo, impondo-se, nas circunstâncias, a manutenção da eficácia da decisão impugnada. 6. Com relação à alegada necessidade de observância à reserva do possível (reserva de consistência), cumpre destacar que, justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica de impacto orçamentário decorrente do enfrentamento da pandemia desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar, matemática e financeiramente, a situação econômica específica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito à saúde, integridade física e, em última instância, à própria vida dos moradores da área de risco, entendimento já reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8016521-39.2018.8.05.0000,Relator(a): MARCOS ADRIANO SILVA LEDO, Publicado em: 11/10/2018). 8. Em relação ao valor das astreintes, conquanto o Poder Judiciário não esteja vinculado ao numerário requerido pelas partes, sabe-se que o seu objetivo, no caso concreto, é inibir a resistência à efetivação da medida imposta reputada necessária à preservação do interesse juridicamente tutelado em Juízo, devendo ser estabelecida de maneira razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e a oneração excessiva da esfera jurídico processual da parte sobre a qual recai a obrigação judicial. 9. Na espécie, a sanção dissuasória estipulada pelo MM. Juízo a quo que arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), afigurou-se, quanto ao valor, proporcional, sobretudo em razão da relevância pública do direito coletivo tutelado e dos direitos fundamentais protegidos (saúde e vida), considerando, ademais, a existência de informações nos autos de origem no sentido de indicar situação de urgência que não foi priorizada pela municipalidade ao menos desde o ano de 2017 (ID n. 360472213), motivo pelo qual, quanto ao ponto, também não merece reparo o decisum vergastado. 10. Com relação à necessidade de fixação de teto para a incidência de astreintes defendido pela parte recorrente, oportuno rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação de teto máximo para a incidência de astreintes consiste em providência excepcional a fim de se manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). Partindo da referida premissa, observa-se, de plano, que o pretendido estabelecimento de teto para a incidência de astreintes não se coaduna, em princípio, com a situação dos autos em que a Decisão judicial exarada visa a preservar e promover o direito à vida e à integridade física das pessoas que moram na região em que está situada a encosta, inexistindo parâmetro para se avaliar possível relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal, já que diz respeito a inegociáveis bens jurídicos e considerando-se, ainda, a elevada importância do direito fundamental que a sanção dissuasória visa a preservar e proteger, conforme também orientação consolidada pela jurisprudência deste Colendo Tribunal (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8019584-38.2019.8.05.0000, Relator (a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Publicado em: 10/02/2020). 11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025640-19.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR